Tribunal: TJSP
Processo: 1016867-35.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados - Considerando que a anotação teve origem em informação obtida do Distribuidor Judicial da Comarca, não configura ato ilícito, já que não demonstrado abuso de direito – A anotação se traduziu em ato lícito que não pode dar causa à indenização - Sentença mantida – Recurso não provido *